Tribunal: TJES
Processo: 5012029-61.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012029-61.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAIZA DA SILVA RIBEIRO

COATOR: 2 vara criminal de aracruz

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PACIENTE É GESTANTE E MÃE DE 03 FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que apesar da Corte Suprema ter fixado como regra a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar em casos de segregadas grávidas ou mães de crianças menores de 12 anos, este não constitui direito absoluto, comportando análise concreta do caso, de modo que a regra pode ser excepcionada. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012029-61.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAIZA DA SILVA RIBEIRO

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

Advogados do(a) PACIENTE: PRISCILA BENICHIO DA PENHA BARREIROS - ES25675-A, EDIVANEA FOSSE DA SILVA - ES25664-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MAIZA DA SILVA RIBEIRO
,
presa preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do fato da paciente ser gestante e mãe de 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos de idade.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

Consta do incluso inquérito policial, cujos elementos servem de base ao oferecimento da presente peça acusatória que, no dia 25 de maio de 2024, por volta das 18h31min, na Av. Orlindo Borges, bairro Barra do Sahy, município de Aracruz/ES, nesta urbe, os denunciados, em comunhão de ações e desígnios, com vontade livre e consciente, guardavam entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com a finalidade de comercialização, consistentes em 4 (quatro) sacolas contendo cocaína, pesando aproximadamente 1.785g (um setecentos e oitenta e cinco gramas), 3 (três) sacolas contendo crack, pesando aproximadamente 1.273g (mil duzentos e setenta e três gramas), 320 (trezentos e vinte) pinos de cocaína, além de materiais para embalo de drogas e uma balança de precisão.

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que, apesar da Corte Suprema ter fixado como regra a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, em casos de segregadas grávidas ou mães de crianças menores de 12 anos, este não constitui direito absoluto, comportando análise concreta do caso, de modo que a regra pode ser excepcionada.

No caso em tela, a presença da paciente pode constituir risco para seus filhos, haja vista a exposição destes à atividade ilícita, bem como, a acusada se encontrar em um relacionamento amoroso com Leonardo da Silva Cordeiro, vulgo “Tio Leo”, comandante do tráfico da região. Além de não constar nos autos nenhuma comprovação de ser a única responsável pelos cuidados das crianças.

Não obstante, em breve consulta ao Sistema Eletrônico Infopen, pude notar que a paciente vem recebendo atendimento constante no sistema prisional, tendo em vista que, em 09/08/2024, recebeu atendimento médico externo no Hospital Santa Casa da Misericórdia de Colatina/ES e atendimento interno pela Doutora Renata Cypriano, em 14/08/2024 recebeu atendimento laboratorial interno, em 18/08/2024 e 19/08/2024 recebeu atendimento interno, em 20/08/2024 recebeu atendimento médico interno, em 26/08/2024 recebeu atendimento interno e em 02/09/2024 e 16/09/2024 recebeu apoio psicossocial.

Outrossim, a denunciada está respondendo à outra ação penal de nº 0000390-50.2023.8.08.0006, também pelo delito de tráfico de drogas, o que demonstra sua periculosidade e personalidade voltada à prática criminosa.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar na paciente ser gestante e mãe de 03 (três) filhos menores de 12 (doze) anos de idade.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.